Tribunal: TJES
Processo: 5042601-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042601-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIVALDO SOUZA BARRETO

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042601-59.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: MARIVALDO SOUZA BARRETO

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado, tampouco recebido qualquer valor. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a suspensão das cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas e honorários de 20% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
i) verificar a validade e regularidade da contratação do empréstimo consignado;
ii) definir a forma de restituição dos valores descontados e eventual compensação;
iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Fraude perpetrada por terceiro caracteriza fortuito interno, não afastando o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).
4. Ausente prova de contratação válida e de que o autor tenha usufruído dos valores, subsiste a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação à restituição em dobro, nos termos do Tema 929/STJ.
5. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável.
Quantum
indenizatório reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Reduzidos os honorários sucumbenciais fixados originalmente em 20% sobre o proveito econômico para 15%, considerando as peculiaridades da demanda, sem notória complexidade e de célere julgamento. Multa cominatória passível de eventual reavaliação na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 e honorários para 15% sobre o proveito econômico,, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Fraude bancária em contrato de empréstimo consignado caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ainda que ausente prova de má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042601-59.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: MARIVALDO SOUZA BARRETO

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Rememora-se que cuidam os autos de Ação de Anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIVALDO SOUZA BARRETO
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Ao ajuizar a ação, o apelado afirmou ter constatado, de forma inesperada, a realização de descontos em seu benefício previdenciário, provenientes de contrato de empréstimo consignado que, segundo afirma, jamais celebrou com a instituição financeira. Aduz não ter recebido qualquer quantia decorrente da suposta contratação, sendo inclusive diversa a conta bancária beneficiária do crédito. Sustenta, assim, tratar-se de fraude, totalmente alheia à sua vontade e sem qualquer proveito econômico auferido.

Alega, ainda, que os descontos indevidos comprometeram verba de natureza alimentar, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos de ordem moral, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Ao analisar a questão, o juízo
a quo
reconheceu a inexistência de contratação válida, enfatizando que: o ônus da prova da regularidade da contratação incumbia ao réu, não sendo exigível do consumidor a produção de “prova negativa”; o crédito do valor emprestado não foi destinado à conta bancária do autor, mas sim a terceiro estranho à lide; o autor é pessoa idosa e de baixa renda, circunstância que acentua sua vulnerabilidade e impõe especial dever de cautela à instituição financeira; não houve demonstração de que o autor tenha usufruído dos valores disponibilizados.

Com base nessas premissas, o juízo julgou procedentes os pedidos para: a) Declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 371656305-5; b) Determinar a suspensão definitiva das cobranças, sob pena de multa; c) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros, a serem apurados em liquidação; d) Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros legais; e) Arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID nº 14155536), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há nulidade a ser declarada nos contratos firmados entre as partes, pois foram celebrados de forma regular, além de afirmar ter disponibilizado à parte autora o valor objeto de empréstimo consignado; (ii) a eventual manutenção da sentença implicará enriquecimento ilícito do recorrido, razão pela qual, reconhecida a inexistência da contratação e suspensos os descontos, deve ser determinada a compensação dos valores efetivamente recebidos; (iii) a condenação à devolução em dobro não encontra respaldo jurídico, pois, tratando-se de valores decorrentes de cláusulas posteriormente consideradas abusivas, ausente má-fé, a restituição – se mantida – deve ocorrer de forma simples; (iv) não estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais, porquanto inexistente qualquer conduta ilícita apta a atingir a honra ou a dignidade do recorrido, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento cotidiano; (v) eventual indenização, se admitida, deve ser reduzida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o desvirtuamento do instituto e a obtenção de vantagem indevida; (vi) a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer revela-se excessiva e desproporcional, caracterizando potencial enriquecimento sem causa, razão pela qual requer seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor e a fixação de prazo razoável para cumprimento; (vii) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o proveito econômico carecem de fundamentação idônea, devendo ser reduzidos à luz dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a condenação imposta; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a fixação da restituição de forma simples, a compensação dos valores recebidos, a modificação ou afastamento da multa cominatória e a minoração dos honorários sucumbenciais.

Consoante se depreende dos autos, o Contrato nº 371656305-5 teria sido firmado por meio eletrônico em 08/03/2023, iniciando-se os descontos em 04/2023 e previsão final em 03/2030, no total de 84 parcelas, valor emprestado R$26.098,80 (id 14155412).

A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Adicionalmente, a validade de qualquer negócio jurídico pressupõe a observância dos requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A ausência de manifestação de vontade de uma das partes macula o negócio em seu plano de existência, conduzindo à sua declaração de inexistência ou nulidade.

O apelante alega a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio digital, com uso de biometria facial. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do acervo probatório.

Os elementos dos autos corroboram a tese autoral de fraude. O apelado, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, nega veementemente ter celebrado o pacto. Ademais, o valor do suposto empréstimo (R$ 26.098,80) foi creditado em conta corrente desconhecida (Banco C6 S.A., Ag. 0001, C/C 0336), fato que motivou, inclusive, o registro de Boletim de Ocorrência (ID 14155415). A alegação de que a contratação se deu por meio de um dispositivo com DDD de outra unidade federativa (011), ao qual o autor não tem acesso, robustece a convicção de que foi vítima de um ardil.

A doutrina especializada é uníssona ao reconhecer que o risco da atividade é inerente ao negócio bancário. Consoante a abalizada lição de
Sérgio Cavalieri Filho
:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, que se origina de dentro da atividade do fornecedor, não afasta a sua responsabilidade. [...] A fraude bancária, o estelionato, o roubo e outros delitos praticados por terceiros contra o consumidor, no recinto do estabelecimento do fornecedor, ou por via da internet, são considerados fortuito interno, porquanto fatos previsíveis e que se inserem nos riscos da atividade." (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 553).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a matéria, consolidou o entendimento de que tais eventos configuram fortuito interno, incapazes de elidir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Tal orientação encontra-se cristalizada na Súmula 479/STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Portanto, a alegação de fraude perpetrada por terceiro não exime o apelante de seu dever de reparação, pois falhou em seu dever de segurança ao permitir a contratação viciada em nome do consumidor. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença no ponto em que declarou a inexistência do Contrato nº 371656305-5.

O juízo
a quo
condenou o apelante à restituição em dobro dos valores descontados. O recorrente pugna pela restituição na forma simples, ao argumento de ausência de má-fé.

Com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que “
a restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

No caso vertente, os descontos indevidos no benefício do apelado iniciaram-se em abril de 2023, ou seja, em data posterior à publicação do precedente vinculante. A conduta do banco, ao efetuar descontos com base em um contrato fraudulento, representa manifesta quebra da boa-fé objetiva, que impõe deveres de cuidado, lealdade e proteção. Assim, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores, não havendo que se falar, outrossim, em compensação, pois não restou comprovado que o apelado tenha auferido qualquer proveito econômico com a operação fraudulenta.

Em igual sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5.
É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS) .
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da apelante configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor indenizatório para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendendo que se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira do ofendido, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Mantido o núcleo da condenação, subsiste a responsabilidade do apelante pelas custas e honorários sucumbenciais.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, o juízo
a quo
os fixou no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido. Embora seja dever do julgador assegurar uma remuneração digna ao trabalho do advogado, a fixação da verba honorária deve, necessariamente, pautar-se por uma apreciação dos critérios objetivos delineados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, é imperioso ponderar as particularidades do caso concreto. Reconhece-se o elevado grau de zelo da Defensoria Pública, que atuou de forma técnica e diligente na defesa dos interesses do apelado. Contudo, outros vetores devem ser sopesados para a justa dosimetria da verba.

A demanda, embora de inegável importância para a parte, versa sobre matéria de direito já consolidada na jurisprudência pátria, apresentando, portanto, baixa complexidade jurídica. Ademais, a lide teve seu desfecho por meio de julgamento antecipado, não exigindo a produção de outras provas em audiência de instrução, o que denota um trabalho processual mais célere e concentrado. O tempo de tramitação do feito, de aproximadamente 2 (dois) anos, e a prestação do serviço na mesma região de atuação do órgão são fatores que também devem ser considerados.

Nesse contexto, entende-se que a fixação no patamar máximo de 20% (vinte por cento), usualmente reservado para casos de excepcional complexidade ou que demandem longos anos de trabalho e múltiplas intervenções processuais, mostra-se exacerbada na espécie.

Assim, com vistas a estabelecer um valor que remunere adequadamente o trabalho desempenhado, sem contudo se mostrar desproporcional à natureza da causa, afigura-se mais razoável e consentâneo com os referidos critérios legais a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido.

Quanto à multa cominatória, sua função é assegurar o cumprimento da obrigação de fazer (cessar os descontos), sendo sua análise de eventual excesso matéria a ser discutida em fase de cumprimento de sentença, caso haja descumprimento e sua efetiva aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a r. sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo apelante, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, já sopesados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantidos, no mais, os demais termos do julgado,

Em que pese o provimento parcial do recurso, o autor/apelado decaiu de parte mínima de seus pedidos. Assim, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantenho a responsabilidade integral do réu/apelante pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes ora redimensionados.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.